Tribunal: TJMT
Processo: 1010716-28.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010716-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), DANIELLE FONSECA SILVA - CPF: 857.692.071-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
–
DECISÃO ADMINISTRATIVA
-

PENALIDADE DE DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO - DESPROPORCIONALIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em relação ao controle jurisdicional dos atos administrativos, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato impugnado, permitindo-lhe a reavaliação do mérito administrativo, tão somente, nas hipóteses de comprovada violação dos Princípios da Legalidade,
Razoabilidade
e Proporcionalidade, sob pena de ingerência indevida no Poder Executivo e ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

2.
Em razão da justificativa das faltas, não restaram preenchidos os requisitos configuradores da condição de abandono por falta injustificada por 30 (trinta) dias consecutivos.

3. No caso em tela, ainda que se constate a entrega extemporânea das justificativas, a sanção cabível deve ser analisada com cautela, em apreço à legalidade estrita e, sobretudo, ao princípio da proporcionalidade, que requer sejam as penalidades aplicadas de acordo com a gravidade do ato praticado pela Agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA,
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos Ação Ordinária de Reintegração nº 1000660-94.2019.811.0012, proposta por
DANIELLE FONSECA SILVA,
deferiu o pedido de liminar, consistente na reintegração ao cargo de professor municipal da Autora, ora Agravada, Danielle Fonseca Silva.

Irresignado, o Município de Nova Xavantina afirma que a decisão do Juízo de Primeiro Grau deve ser reformada, uma vez que as faltas ao serviço da Agravada não foram justificadas em tempo hábil, conforme prevê a legislação municipal.

Defende que o PAD nº 050/2018, que culminou na demissão da Recorrida, procedeu em observância aos princípios norteadores do Direito Administrativo, e que a sanção aplicada é proporcional ao cometimento da infração, prevista na Lei Municipal nº 1.752/2013, qual seja, o de abandono do cargo por mais de trinta dias consecutivos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a Reintegração da Agravada Danielle Fonseca Silva ao Cargo de Professora, posto que o Processo Administrativo Disciplinar n°. 050/2018, obedeceu a legislação e os princípios administrativos pertinentes, devendo assim ser mantida a sanção disciplinar de demissão imposta pelo Gestor Municipal a Agravada.

A antecipação da tutela recursal não foi concedida, conforme decisão de ID. 8910479.

O
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

interpôs Agravo Interno de ID. 9362999, sendo apresentada contrarrazões no ID. 16658453, o qual foi desprovido (ID. 36888491).

No ID. 38317977, o Agravante informou que a Agravada Danielle Fonseca Silva fora reintegrada aos quadros deste Município, na data de 30 de julho de 2019, conforme Portaria n° 874/2019.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ciência do acordão de id. nº36888491 (ID. 49897493).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA,
contra decisão que

deferiu o pedido de liminar, consistente na reintegração ao cargo de professor municipal da Autora, ora Agravada, Danielle Fonseca Silva.

Cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

De inicio, importante mencionar que, em relação ao controle jurisdicional dos atos administrativos, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato impugnado, permitindo-lhe a reavaliação do mérito administrativo, tão somente, nas hipóteses de comprovada violação dos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade, sob pena de ingerência indevida no Poder Executivo e ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Conforme visto, a Agravada ingressou com Ação de Reintegração em cargo público, objetivando a sua reintegração ao cargo de professora lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que exercia, antes do ato de demissão, decorrente de suposto “abandono de cargo”.

Ressai dos autos que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar, em razão das faltas consecutivas, que apenas no período de
12 de novembro a 13 de dezembro de 2018
totalizaram 32 (trinta e dois) dias consecutivos, e sem apresentar qualquer justificativa em tempo hábil, que abonasse tais faltas, a fim de evitar a configuração de abandono do cargo, demonstrando a inequívoca intenção de romper o vínculo de trabalho existente (ID. 8846928).

No entanto, a Agravada anexou aos autos Atestado Odontológico referente dia 13 de novembro de 2018 (ID. 8846909 - Pág. 1) e atestado médico datado de 03 de dezembro de 2018, de licença de 02 (dois) dias (ID. 8846909 - Pág. 2), juntou ainda convocação para participação no Tribunal do Júri da Comarca de Nova Xavantina referente ao dia 06 de dezembro de 2018 (ID. 8846912 - Pág. 1), e a compensação (dobro dos dias de convocação) pelo trabalho realizado nas eleições (ID. 8846913 - Pág. 1).

A Lei municipal de nº 1752/2013 (Estatuto dos servidores públicos Civis de Nova Xavantina), em seu artigo 65 prevê:

Art. 65
. As faltas injustificadas ao serviço configuram:

I – abandono do cargo, se ocorrerem por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

II – inassiduidade habitual, se ocorrerem por mais de 60 (sessenta) dias, interpoladamente, no período de 12 (doze) meses.

O artigo 186 da mesma lei preleciona:

Art. 186.
São infrações graves do grupo I:

I – incorrer na hipótese de:

a) abandono de cargo;

b) inassiduidade habitual;

(...)

O artigo 195, por sua vez, elenca as hipóteses de demissão:

Art. 195.
A demissão é a sanção pelas infrações disciplinares graves, pela qual se impõe ao servidor efetivo a perda do cargo público por ele ocupado, podendo ser cominada com o impedimento de nova investidura em cargo público.

§ 1º A demissão de que trata este artigo também será aplica no caso de:

I – infração disciplinar grave, quando cometida por servidor efetivo no exercício de cargo em comissão ou função de confiança do Poder Executivo ou Legislativo Municipal;

II – reincidência em infração disciplinar média do grupo II.

III – violação ao art. 10 da Lei n° 11.350/06, para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combate às Endemias – ACE.

§ 2º Se o servidor já tiver sido exonerado quando da aplicação da sanção prevista neste artigo, a exoneração é convertida em demissão.

§ 3º Também se converte em demissão a vacância em decorrência de posse em outro cargo inacumulável ocorrida antes da aplicação da sanção prevista neste artigo.

Assim, em razão da justificativa das faltas, acertadamente, entendeu o Juízo de primeiro grau que não restaram preenchidos os requisitos configuradores da condição de abandono por falta injustificada por 30 (trinta) dias consecutivos.

Quanto a alegação do Agravante de que a servidora deveria ter entregue os atestados 02 (dois) dias após a sua emissão na Gerência de Gestão de Pessoas, conforme determina o artigo 11, inciso II, do Decreto Municipal, n°. 3.109, de 22 de janeiro de 2017, verifico que muito embora as justificativas tenham sido entregues extemporaneamente, a sanção cabível deve ser analisada com cautela, em apreço à legalidade estrita e, sobretudo, ao princípio da proporcionalidade.

Assim, na presente fase processual, não vislumbro requisitos aptos a obstar a reintegração da Agravada ao cargo em que ocupava.

Posto isso, sendo o caso de deferimento da tutela de urgência na ação de base, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021